Tribunal: STJ
Processo: 1029096-43.2024.8.26.0506
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2236859 - SP(2025/0378092-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
EMBARGADO
: CARLOS ALBERTO FERREIRA REBOUCAS JUNIOR
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
.
CONTROVÉRSIA
IDÊNTICA.

TEMA
1404/STJ
DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA.
1. Examinam-se embargos de declaração que apontam omissão do acórdão
embargado acerca da afetação do tema controvertido nos presentes autos ao
rito dos recursos especiais repetitivos.
2. A afetação do
em data anterior ao julgamento do agravo
Tema 1404/STJ
interno em recurso especial, impõe-se o acolhimento dos embargos de
declaração, para o fim de aplicar o procedimento previsto no
56-L, I, do
art. 2
RISTJ.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
determinar a devolução dos autos ao Tribunal, a fim de que permaneçam
suspensos até a definição do Tema repetitivo por esta Corte, após o que
deverá o recurso especial ser examinado na forma do
do CPC.
art. 1.040
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, com
12/05/2026
18/05/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:51:03
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 334aebe6-0337-4af5-892f-1bb044441713

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2236859 - SP(2025/0378092-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
EMBARGADO
: CARLOS ALBERTO FERREIRA REBOUCAS JUNIOR
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.

CONTROVÉRSIA
IDÊNTICA.

TEMA
1404/STJ.
DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA.
1. Examinam-se embargos de declaração que apontam omissão do acórdão
embargado acerca da afetação do tema controvertido nos presentes autos ao
rito dos recursos especiais repetitivos.
2. A afetação do
em data anterior ao julgamento do agravo
Tema 1404/STJ
interno em recurso especial, impõe-se o acolhimento dos embargos de
declaração, para o fim de aplicar o procedimento previsto no
56-L, I, do
art. 2
RISTJ.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
determinar a devolução dos autos ao Tribunal, a fim de que permaneçam
suspensos até a definição do Tema repetitivo por esta Corte, após o que
deverá o recurso especial ser examinado na forma do
do CPC.
art. 1.040
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração opostos por BOA VISTA SERVIÇOS
S. A em face de acórdão que negou provimento a agravo interno, mantida a
decisão que conhece em parte do recurso especial e nega-lhe provimento, nos
termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE
C/C
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE.
BANCO DE DADOS. DISPONIBILIZAÇÃO DOS
SÚMULA 284/STF.
DADOS DO CADASTRADO. HIPÓTESES PREVISTAS NA
TERCEIROS
LEI No 12.414/2011.
CONSULENTES. RESTRIÇÃO LEGAL. DISPONIBILIZAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO GESTOR DE BANCO DE DADOS.
CONFIGURAÇÃO.
1. Ação de obrigação de fazer
compensação por danos morais.
c/c
Documento eletrônico VDA55870094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:20
Código de Controle do Documento: 33a37354-ec30-472a-a7ad-916e56975c42

2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas
razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial no tocante à
alegação de negativa de prestação jurisdicional.
3. O gestor de banco de dados que disponibiliza para terceiros consulentes o acesso
aos dados do cadastrado que somente poderiam ser compartilhados entre bancos
de dados (como as informações cadastrais e de adimplemento) deve responder
objetivamente pelos danos morais causados ao cadastrado, que são presumidos,
diante da forte sensação de insegurança por ele experimentada. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (e-STJ fl. 423)

Em suas razões, aponta a parte embargante que o recurso principal
deveria ter sido sobrestado antes do julgamento, tendo em vista a afetação de
matéria afim (
, inclusive com a determinação de suspender todos
Tema 1404/STJ)
os julgamentos em agravo em recurso especial e recurso especial em trâmite
nesta Corte.
Contrarrazões apresentadas, em que se requer, além da rejeição dos
embargos de declaração, a imposição de multa por litigância de má-fé (e-STJ fls.
451-455).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
1. Nos termos do
do
somente é cabível o recurso de
art. 1.022
CPC/15,
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

I- Da afetação do Tema 1404/STJ
2. A segunda Seção desta Corte afetou para julgamento em repetitivo,
em acórdão cuja publicação remonta a
a controvérsia relativa à
23/12/2025,
definição se: é lícita a disponibilização ou comercialização a terceiros de dados
pessoais não sensíveis, por gestor de banco de dados de entidades de proteção ao
crédito, sem prévia comunicação ou consentimento do cadastrado; (ii)
há configuração de dano moral
na hipótese de ilicitude da conduta.
in re ipsa
3. Verifica-se ainda que a decisão de afetação aludida não ressalva do
sobrestamento os recursos pendentes de julgamento perante esta Corte, razão
pela qual se aplica a regra geral, nos termos do
II, do CPC.
art. 1037,
4. Na hipótese, verifica-se que o recurso especial - objeto do acórdão
embargado - visa resolver controvérsia idêntica ao o recurso especial afetado para
julgamento em repetitivo mencionado (
. Ademais, o acórdão que
Tema 1404/STJ)
julgou o agravo interno subsequente foi julgado na sessão virtual de
a
10/3
16/3
Documento eletrônico VDA55870094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:20
Código de Controle do Documento: 33a37354-ec30-472a-a7ad-916e56975c42

do ano de 2026 (e-STJ fl. 427), razão pela qual o sobrestamento deveria ser
reconhecido como matéria preliminar ao respectivo julgamento.
5. Dessa forma, evidenciado o erro material no acórdão embargado,
com o julgamento de controvérsia afetada para julgamento em repetitivo (
, deve ser tornado sem efeito a decisão que julgou o recurso
Tema 1404/STJ)
especial (e-STJ fls. 381-384), bem como do acórdão embargado (fls.
).
422/423
6. Além disso, determina-se a suspensão do recurso especial perante o
até a publicação do acórdão paradigma, nos termos do
-L, I, do
TJ/SP,
art. 256
RISTJ, incluído por meio da Emenda Regimental 24, de
Salienta-se, por
28/9/2016.
oportuno, que, após o pronunciamento desta Corte, o recurso especial deve ser
analisado na forma prevista nos arts. 1.040 e 1.041, ambos do CPC.

II. DISPOSITIVO

Forte nessas razões, ACOLHO os embargos de declaração com efeitos
infringentes, para tornar sem efeito a decisão que julgou o recurso especial (e-STJ
fls. 381-384) e o acórdão embargado (fls.
), e determinar a suspensão do
422/423
recurso especial perante o
até a publicação do acórdão paradigma, nos
TJ/SP,
termos do
-L, I, do RISTJ.
art. 256
Documento eletrônico VDA55870094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:20
Código de Controle do Documento: 33a37354-ec30-472a-a7ad-916e56975c42

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.236.859 / SP
Número Registro: 2025/0378092-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10290964320248260506
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
RECORRIDO
: CARLOS ALBERTO FERREIRA REBOUCAS JUNIOR
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
EMBARGADO : CARLOS ALBERTO FERREIRA REBOUCAS JUNIOR
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
TERMO
Documento eletrônico VDA56863972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:41:36
Código de Controle do Documento: dc6e26e0-e2ff-40ca-9b57-02447f266833

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
12/05/2026
18/05/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56863972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:41:36
Código de Controle do Documento: dc6e26e0-e2ff-40ca-9b57-02447f266833